Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701453-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELO DE JESUS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de processo eletrônico que foi cadastrado como Petição Cível e distribuído a 5a Turma Cível, sob minha Relatoria, sem que tenha havido recurso interposto. Consequentemente, não existe objeto a ser julgado por esta Corte. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição do presente feito na segunda instância. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora